Tribunal: TJES
Processo: 5004387-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004387-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

AGRAVADO: ROBERTO VALEO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Banco Mercantil do Brasil S.A. contra decisão que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de indébito e condenação por danos morais ajuizada por Roberto Valeo, deferiu a tutela provisória para determinar a suspensão, no prazo de 5 dias, dos descontos realizados em benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de obrigação de fazer ao banco agravante para cessação de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, diante da alegação de inexistência de contratação; (ii) estabelecer se a multa cominatória imposta é proporcional e se o prazo para cumprimento da obrigação é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes relacionadas a operações bancárias, conforme decidido no Tema 466 do REsp 1197929/PR, incumbindo ao banco demonstrar a regularidade da contratação.

4)
Diante da alegação de inexistência de relação jurídica por parte do consumidor, admite-se a inversão do ônus da prova, em atenção ao §3º do art. 14 do CDC, e à teoria da “prova diabólica”, cabendo ao banco comprovar a validade do contrato.

5)
A fixação de multa cominatória visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, possuindo natureza coercitiva e sendo admitida tanto na fase de conhecimento quanto em sede de tutela provisória, conforme
caput
do art. 537 do CPC.

6)
A estipulação de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante da natureza da obrigação e da capacidade econômica do banco agravante.

7)
Mostra-se razoável a dilação do prazo para cumprimento da obrigação para 15 dias corridos, considerando as limitações operacionais da instituição financeira na comunicação com o INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova é cabível em ação ajuizada por consumidor que nega contratação de empréstimo consignado, diante da hipossuficiência e dificuldade probatória.

2. A multa cominatória aplicada em tutela provisória deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo incidir desde que o prazo para cumprimento seja adequado à obrigação.

3. É admissível a dilação do prazo para cumprimento de ordem judicial de suspensão de descontos sobre benefício previdenciário quando comprovada a necessidade operacional da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: item 3 do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; caput do art. 537 do Código de Processo Civil; art. 375 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1197929/PR, Tema 466; STJ, REsp 1958679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25/11/2021; STJ, REsp 1474665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22/06/2017; TJES, AI 100190019131, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguigon, j. 04/02/2020, DJe 12/02/2020; TJES, Apelação Cível 032170013505, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 06/12/2021, DJe 21/01/2022; TJES, Apelação Cível 021190035226, Rel. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 28/09/2021, DJe 13/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Banco Mercantil do Brasil S.A. e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende dos autos originários, o agravado
Roberto Valeo
nega ter contraído empréstimo pessoal consignado junto ao banco recorrente, requerendo, portanto, a cessação dos descontos em benefício previdenciário.

O douto juízo de 1ª grau deferiu o pedido liminar por se afigurar recomendável o sobrestamento das cobranças em face da possibilidade de prejuízos relevantes ao aposentado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do REsp 1197929/PR (Tema 466), segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse caso, compete ao recorrente demonstrar a ausência de falha na prestação de serviços.

A alegação de inexistência de relação jurídica exsurge como fato absolutamente negativo, tornando-se excessivamente oneroso ao recorrido provar jamais ter contraído empréstimo, excepcionalidade que autoriza a inversão do ônus probatório para evitar o que a doutrina denomina de “prova diabólica”.

Ademais, consoante dispõe o § 3º do art. 14 do CDC, é ônus do fornecedor provar que o serviço não é defeituoso ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro nos danos gerados, mostrando-se acertada a decisão recorrida.

Relativamente à multa imposta,

a jurisprudência da Corte Cidadã assenta:
“As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição
almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas
(em tutela provisória ou não),
em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva”.
(REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

Trata-se de medida recomendável em causas dessa espécie, notadamente porque a
experiência
(art. 375 do CPC) demonstra que, em decorrência da burocracia interna das instituições financeiras, estas tendem a demorar a cumprir ordens judiciais relativas à suspensão de cobranças.

Segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas que a multa seja compatível com a obrigação e que o prazo assinalado para o cumprimento seja razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito
.

In casu
, a

multa cominatória
estipulada em R$
2
00,00,
limit
ada a
R$ 5.000,00
,
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

observada a situação econômica do recorrente
,
bem como
a indução
ao cumprimento da obrigação.

Em casos similares, já decidira este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO INEXISTENTE JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO RECORRENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESUMIDA A BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. MULTA. VALOR ARBITRADO A FIM DE COIBIR O CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em casos que tais suposta fraude em empréstimo presume-se a boa-fé do consumidor. 2. Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar erros na contratação de serviços. O Banco agravante, na origem, tem o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo consumidor, apresentando o respectivo contrato, devidamente assinado.
3. Em nosso sistema o arbitramento de multa visa coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Para o STJ, inclusive, A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.
(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 100190019131, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguigon, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câm. Cível, j. 4.2.2020, DJe 12.2.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EFETIVAR A BAIXA DA CONSTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL APELAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
V. As astreintes são instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, funcionando como mecanismo de indução do devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. O arbitramento de multa cominatória no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se devidamente razoável se observada a situação econômica do recorrente, empresa de grande porte, não havendo de se falar em exorbitância do valor
. VII. Preliminar de parcial ausência de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032170013505, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003607-95.2019.8.08.0021 APELANTE: BANCO BMG S/A. APELADO: ANTONIO CELIO FURTADO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE não CONSTATADA NA ESPÉCIE. Fraude. Cartão de crédito não contratado. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. Danos morais caracterizados. Astreintes cabíveis. Marco de incidência dos juros de mora a partir do desconto indevido. Súmula 54 do STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sucumbência recíproca. Redistribuição das custas e honorários de sucumbência. [...] 8.
Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa diária (
astreintes
) é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte requerida promova a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário do apelado, relativos ao contrato de cartão nº 11438930 não contratado. Insta ressaltar que, é possível a aplicação de
astreintes
em sede de tutela provisória, conforme dispõe o Art. 537, caput do CPC
. 9. Em relação ao juros de mora, consoante dispõe a Súmula 54 do STJ, eles deverão incidir a partir do evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual. 10. Ante o provimento parcial da apelação e diante da sucumbência recíproca e proporcional das partes, cada uma ficará responsável pelo pagamento de 50% das custas processuais e 50% dos honorários advocatícios já arbitrados na sentença em 20% sobre o valor da condenação, ressalvando, exclusivamente ao autor, que se beneficia da suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do estatuto processual em vigor. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190035226, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Sem embargo, afigura-se prudente a
dilação do
prazo
para
15
dias corridos

para a adoção das providências junto ao INSS
, destinadas ao sobrestamento dos descontos, considerando sobretudo a baixa complexidade da medida.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou parcial

provimento,
tão somente
para

conceder ao agravante o prazo de
15
dias corridos para o cumprimento da obrigação
estipulada na decisão
objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de 23 a 27.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões